Tribunal: TJDFT
Processo: 0712681-32.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. VENDA DE PRODUTOS MÉDICOS POR EMPRESA DE SÃO PAULO PARA PLANO DE SAÚDE SEDIADO NO DISTRITO FEDERAL. INCIDÊNCIA DO ICMS-DIFAL. CIRCULAÇÃO JURÍDICA DOS BENS. IRRELEVÂNCIA DO LOCAL DE ENTREGA OU UTILIZAÇÃO.
I. À luz do que dispõem o artigo 155, § 2o, inciso VII, da Constituição Federal, e o artigo 20, caput e §§ 1° a 3°, da Lei Distrital 1.254/1996, incide o ICMS-DIFAL na venda de produtos médicos por empresa de São Paulo para plano de saúde sediado no Distrito Federal, independentemente do local de entrega ou utilização.
II. Apelação conhecida e provida.